Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-07.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000688-07.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVA LUCIA GOUVEIA - CPF: 008.140.191-45 (RECORRENTE), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000688-07.2017.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

EVA LUCIA GOUVEIA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA CONSTANTE EM PONTAL DA GLÓRIA – DEMORA DE ATÉ 67 HORAS PARA RESTABELECER – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou protocolos de reclamação da falta de energia, sendo que nas datas em que alega a longa demora no restabelecimento da energia de 09/10/2017 à 13/010/2017, chegou a ficar sem fornecimento da mesma por 67 horas.

Assim, a concessionária é responsável pela demora de cerca de 67 horas para ser restabelecida, causando danos ao Autor, bem como, pela manutenção da rede elétrica, não podendo ser recorrentes as quedas de energia.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral evidenciado diante da falha na prestação dos serviços, do qual entendo como suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial do Reclamante.

Nas razões recursais, o Recorrente pugnou pela reforma da sentença, tendo em vista que comprovou a demora da Recorrida em restabelecer o serviço de energia, sendo que sua energia somente foi restabelecida, após 67 horas depois da queda.

A Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Consta dos autos que o Reclamante sofreu suspensão em seu fornecimento de energia elétrica, de 09 à 13/10/2017.

Entretanto, mesmo após diligenciar para o religamento da energia, juntando protocolo de comprovação, esta demorava a ser restabelecida, chegando a espera à 67 horas, acarretando prejuízos ao Reclamante.

Cabe frisar que, neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Assim, restando comprovado a falha na prestação do serviço, deve a Consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, I do CPC, julgar a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020